Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. ART. 165-A DO CTB. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA DA EMBRIGUEZ. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para suspensão de penalidade aplicada em razão do cometimento de infração de trânsito. Sustenta o recorrente, em breve síntese, que teve negado indevidamente o acesso ao processo administrativo, bem assim que não houve prova da embriaguez. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas. Preparo recolhido
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A documentação carreada aos autos comprova o preenchimento do requerimento de acesso ao processo administrativo pelo advogado do agravante (ID 65828907, pg. 17). No lugar do número do processo, foi incluído o número do auto de infração. No dia seguinte, foi informado pelo DETRAN a necessidade de indicação do número do processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem sequer questionar a necessidade do referido dado. É razoável que se exija o número para que seja concedido acesso ao processo administrativo. Portanto, não há que se falar, a princípio, em cerceamento de defesa. Para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Não há, portanto, violação aos princípios da presunção de inocência e da não auto-incriminação, pois se trata de mera infração administrativa. Assim, não se verifica, prima facie, a existência de vício no processo que levou à aplicação da penalidade ao autor agravante.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, cujos argumentos ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.